Tribunal: TJDFT
Processo: 0002928-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. IDENTIFICAÇÃO AOS POLICIAIS COM NOME DE TERCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, uma vez que a posse do automóvel produto de crime pelo recorrente é incontroversa e o recorrente não conseguiu demonstrar que adquiriu o veículo de boa-fé, ou seja, sem ter ciência de que se tratava de produto de crime.
3. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se no momento em que o agente se identifica para os policiais com nome de terceira pessoa, com a finalidade de ocultar seus antecedentes.
4. Avaliadas favoravelmente, para o crime de falsa identidade, todas as circunstâncias judiciais, descabida a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que o réu tenha apresentado confissão qualificada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 180, caput, e 307, caput, ambos do Código Penal, reduzir a pena-base do crime de falsa identidade e compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reduzindo a pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, para 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.